Tribunal: TJMT
Processo: 1014485-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004485-10.20208.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): CELIA REGINA TRAVAGINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal no 0001521-97.2016.8.11.0046, código 88035, ajuizada em desfavor de Celia Regina Travagini, acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes, interposto pela Agravada para CONDENAR a fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor declarado decadente, nos termos do artigo 85, parágrafos 3o e 5o, do CPC.
Em síntese, alega que a Recorrida ingressou com exceção de pré-executividade, arguindo decadência do crédito tributário, bem como ilegitimidade passiva, a qual foi parcialmente acolhida diante da ocorrência da decadência de parte dos créditos tributários, sem fixar honorários advocatícios.
Aduz que, a Agravada opôs, de modo intempestivo, recurso de Embargos de Declaração, suscitando a aplicação de honorários, bem como renovando o pedido de exclusão por ilegitimidade e mesmo diante da certidão de intempestividade dos embargos declaratórios, o r. Juízo resolveu dar provimento aos Embargos Declaratórios, fixando honorários em 10% sobre o valor do débito declarado decadente.
Defende que, não foi intimado para apresentar contrarrazões, bem como que houve preclusão do direito da Recorrida, diante da certidão de intempestividade dos embargos, além de que, o STJ (Tema 961), determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a incidência de honorários advocatícios em execuções que não são extintas e, ainda, que estes foram fixados de forma excessiva.
Assim, defende a existência da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação com a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15, até pronunciamento definitivo do órgão colegiado.
Ao final, requer o PROVIMENTO do presente agravo, reformando a decisão singular, para o fim de excluir a condenação de honorários advocatícios, ou ainda ad argumentandum, suspender o feito com fundamento no TEMA 961 do STJ, ou ainda por último, reduzir os honorários a patamar compatível e condizente, arbitrando-o por equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida.
Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau, sem determinar a intimação do Estado de Mato Grosso, acolheu os embargos, com efeitos modificativos, fixando honorários advocatícios, bem como a Gestora havia certificada a intempestividade do recurso.
Como se sabe, acolhidos os embargos de declaração com efeito infringente e modificada a decisão, necessária a prévia intimação da parte contrária, para preservar o contraditório e não cercear a defesa.
Neste sentido precedentes do egrégio STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.023, § 2o. DO CÓDIGO FUX. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM CASO DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA.
NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ DESPROVIDO.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo. Tal entendimento jurisprudencial encontra-se atualmente chancelado pelo § 2o. do artigo 1.023 do Código Fux, segundo o qual o Juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.
2. Agravo Interno do Município desprovido.
(AgInt no REsp 1644737/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1/7/2020) [Destaquei]
Desse modo, conforme jurisprudência apresentada, se encontra presente a probabilidade do direito, somado ao perigo de dano, diante da necessidade da Fazenda Pública em receber os seus créditos, o deferimento da liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, concedo o efeito SUSPENSIVO vindicado, até decisão final de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora